Tribunal: TRF3
Processo: 5018266-34.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
380/549)

5018266-34.2022.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018266-34.2022.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: MARIA QUITERIA DA SILVA, MAIKE DA SILVA LOUZADA, PATRICIA LOUZADA PALOMO

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA GUIMARAES CRUZ SILVEIRA - MG93986-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE DOS DEPENDENTES PARA POSTULAR O BENEFÍCIO. ANÁLISE INCIDENTAL DA INCAPACIDADE DO SEGURADO FALECIDO. CESSAÇÃO INDEVIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA ATÉ O ÓBITO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por cônjuge e filhos de segurado falecido contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, em ação que objetivava a concessão de pensão por morte. Os autores alegam que o instituidor do benefício, embora estivesse recebendo benefício assistencial (LOAS) na data do óbito, fazia jus a benefício previdenciário por incapacidade, razão pela qual pleiteiam o reconhecimento da manutenção da qualidade de segurado e a consequente concessão da pensão por morte.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os dependentes do segurado falecido possuem legitimidade para discutir, de forma incidental, a incapacidade laborativa do de cujus e eventual cessação indevida de benefício por incapacidade, a fim de comprovar a qualidade de segurado na data do óbito; (ii) estabelecer se, demonstrada a incapacidade permanente iniciada quando o segurado ainda possuía qualidade de segurado, é possível reconhecer o direito à pensão por morte, ainda que o falecido estivesse recebendo benefício assistencial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Dependentes do segurado falecido possuem legitimidade para requerer pensão por morte e, para esse fim, podem discutir incidentalmente as condições do segurado à época do óbito, inclusive quanto à incapacidade laboral e eventual cessação indevida de benefício previdenciário.

Benefícios por incapacidade possuem natureza personalíssima, razão pela qual os dependentes não podem pleitear diretamente o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez em nome próprio.

Laudo pericial indireto demonstra que o falecido encontrava-se incapaz para qualquer atividade laborativa desde 17/09/2008, em razão de enfermidade permanente, incapacidade que persistiu até a data do óbito.

Comprovada a incapacidade laboral iniciada quando o segurado ainda mantinha vínculo com o RGPS e verificada sua continuidade até o falecimento, conclui-se que a cessação do auxílio-doença ocorreu de forma indevida.

A concessão posterior de benefício assistencial não afasta o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário adequado, que, no caso, seria aposentadoria por invalidez.

Demonstrada a manutenção da qualidade de segurado até a data do óbito e comprovada a condição de dependentes dos autores, é devida a concessão da pensão por morte desde a data do falecimento.

O mero equívoco administrativo na concessão ou cessação de benefício previdenciário não configura, por si só, dano moral indenizável, sobretudo quando tal pretensão não foi exercida pelo segurado em vida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Dependentes possuem legitimidade para discutir incidentalmente a incapacidade do segurado falecido com a finalidade de demonstrar a manutenção da qualidade de segurado e viabilizar a concessão de pensão por morte.

Comprovada incapacidade permanente iniciada quando o segurado ainda mantinha qualidade de segurado e persistente até o óbito, reconhece-se a manutenção dessa qualidade, ainda que o instituidor estivesse recebendo benefício assistencial.

O erro administrativo na concessão ou cessação de benefício previdenciário, por si só, não gera direito à indenização por danos morais aos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 112; CPC, arts. 18, 85 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 416; STJ, Tema 1105; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018266-34.2022.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: MARIA QUITERIA DA SILVA, MAIKE DA SILVA LOUZADA, PATRICIA LOUZADA PALOMO

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA GUIMARAES CRUZ SILVEIRA - MG93986-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação ordinária objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença (ID 332287891) julgou o processo extinto sem julgamento do mérito. Fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa (art. 85, § 3o, inciso I, do novo CPC), cuja execução fica suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do novo CPC.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

“Os autores em epígrafe, devidamente qualificados nos autos, ajuizaram a presente ação, sob rito ordinário, com pedido de tutela antecipada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de benefício de pensão por morte à coautora Maria Quitéria da Silva.

Aduzem as partes, que o falecido, marido e genitor das partes, recebeu dois benefícios de auxílios-doença, e que, na data do óbito, o falecido recebia benefício assistencial/pessoa idosa. Pretendem a conversão do benefício assistencial em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, alegando erro na concessão pelo INSS, comprovando-se, assim, a qualidade de segurado do falecido na data do óbito, para fins de fins de concessão de pensão por morte à coautora Maria Quitéria da Silva. (...)

No caso dos autos, constato que os autores não possuem legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, o restabelecimento de auxílio doença ou à concessão de aposentadoria por invalidez, visto que o Tema 1.057 trata sobre a legitimidade de sucessores e pensionistas para pleitear a revisão de benefício previdenciário já concedido. No entanto, no momento do óbito, o Sr. Sinval Louzada da Silva recebia benefício assistencial.

Isto posto, o Tema 1.057 do STJ não se aplica aqui.

O que os autores objetivam, em verdade, é o restabelecimento de auxílio doença, NB 31/546.038.187-4 ou a concessão de aposentadoria por invalidez, cuja titularidade e legitimidade pertencia ao cônjuge já falecido. Da mesma forma com relação ao pedido de revisão dos benefícios de auxílios-doença recebidos pelo falecido, mesmo porque, prescrita qualquer intenção de revisão, considerando as datas de cessação dos benefícios e a data da propositura da presente ação.

Trata-se, no caso, de direito personalíssimo do segurado falecido. Os autores, na qualidade de cônjuge e filhos, não possuem legitimidade para pleitear direito personalíssimo não exercido pelo de cujus (artigo 18 do CPC), o que difere da possibilidade de os herdeiros pleitearem diferenças pecuniárias de benefício previdenciário já concedido em vida ao instituidor (artigo 112 da Lei no 8.213/91).

Dessa forma, não sendo possível a conversão do benefício assistencial em benefício previdenciário, não está comprovada a qualidade de segurado do falecido na data do óbito, não tendo que se falar em concessão de pensão por morte e ou indenização por danos morais.

Assim, declaro prescrito o pedido de revisão dos benefícios de auxílios-doenças recebidos e, quantos aos demais pedidos, diante da flagrante ilegitimidade ativa das partes, resta configurada a carência da ação, motivo pelo qual julgo extinto o feito sem o exame de seu mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil...”

Apelação da parte autora (ID 332287897), sustentando, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte. Requer a prorrogação do benefício de auxílio-doença, NB5460381874 (21/08/2012), e/ou à conversão de referido benefício em aposentadoria por invalidez, condenando-se o INSS a pagar todas as parcelas não pagas do respectivo benefício previdenciário até 13/06/2013, bem como a concessão do beneficio de pensão por morte.

Pediu, ao final, o provimento do recurso e a procedência da ação, nos termos do pedido inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PENSÃO POR MORTE.

Dispõe a Lei n. 8.213, de 24-07-1991:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

II - os pais;

III - o irmão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

III - o irmão de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, nos termos do regulamento; (Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015) (Vigência)

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60(sessenta) anos ou inválida. (Revogada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do segurado: o enteado; o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação.

§ 2o .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) (Vide ADIN 4878) (Vide ADIN 5083)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

§ 5o A prova de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior e ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (Incluído pela Medida Provisória no 871, de 2019)

§ 5o As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2o do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5o deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

Consoante se pode extrair das normas que compõem a sua disciplina normativa, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que vier a falecer.

São requisitos cumulativos, sendo necessária a sua comprovação, o óbito do segurado ou a sua morte presumida, a qualidade de segurado do instituidor e a dependência econômica – das pessoas designadas na lei como beneficiárias – em relação ao de cujus.

Deve ser observado, quanto à vigência da lei, o que está enunciado na Súmula n. 340 do Superior Tribunal de Justiça: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. ”

De igual importância é a observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula n. 416: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”

Por fim, é oportuno trazer à luz o conceito de união estável contido na norma do artigo 16, § 6o, do Decreto n. 3.048/99, com suas alterações: “Considera-seunião estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o disposto no § 1o do art. 1.723 da Lei n. 10.406, de 2002 – Código Civil, desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida no § 3o do art. 22. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020). ”

Feitas essas breves considerações, passa-se ao exame do caso concreto.

DO CASO CONCRETO.

A controvérsia nos autos cinge-se a verificar se os autores, na condição de cônjuge e filhos do segurado falecido, possuem legitimidade ativa para pleitear o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez que supostamente seria devida ao de cujus, com a consequente conversão do benefício assistencial por ele percebido em benefício previdenciário, a fim de reconhecer sua qualidade de segurado na data do óbito e viabilizar a concessão de pensão por morte.

Primeiramente esclareço que os autores, na condição de dependentes do segurado falecido, não possuem legitimidade para pleitear o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez em nome próprio, por se tratar de benefícios de natureza personalíssima.

Todavia, detêm legitimidade para requerer a concessão de pensão por morte, sendo possível, para esse fim, a análise das condições do segurado falecido à época do óbito, inclusive quanto à eventual incapacidade laborativa.

Assim, a verificação acerca da incapacidade do de cujus e da eventual cessação indevida do auxílio-doença mostra-se pertinente apenas para aferir a manutenção da qualidade de segurado na data do falecimento, o que viabiliza o exame do mérito do pedido de pensão por morte.

Conforme consta do CNIS, o falecido recebeu o benefício de auxílio-doença pelo período de 09/05/2011 a 21/06/2012 e o benefício LOAS (benefício assistencial de amparo ao idoso) pelo período de 13/06/2013 a 10/02/2021 (data do óbito).

O laudo pericial (pericia indireta) assim concluiu (ID 332287849):

“2 - É possível identificar pelos documentos analisados, o início da enfermidade? Se positivo, como chegou à conclusão sobre o início da enfermidade que acometia ao de cujos? Pelos documentos analisados, foi possível identificar remissão ou cura da enfermidade que acometia o de cujos?

Sim. 17/09/2008. Data de atendimento no Pronto-Socorro do Hospital São Paulo (não há nenhum documento médico com data anterior ao episódio de entrada no Hospital em 17/09/2008). Não.

3 - Desde quando se manifestaram os sintomas da enfermidade? E as sequelas?

Desde 2008

4 - Qual início da incapacidade laboral do de cujos, considerando a enfermidade que o acometia e o início de referida enfermidade identificada pelos documentos analisados? A incapacidade identificada era temporária ou permanente?

17/09/2008. A enfermidade diagnosticada é congênita, ou seja, de nascença. Permanente.

5 - Considerando a enfermidade e as sequelas deixadas, é possível afirmar que o de cujos tinha condições físicas, psicológicas e para exercer a mesma atividade laboral que exerceu durante toda sua vida ou outra atividade laboral no período identificado como período em que esteve em tratamento médico? Justifique.

Não

6 – Os sintomas e sequelas da enfermidade podem ser eliminados ou minimizados? Como? Justifique

Quesito genérico, extrapolando os limites da perícia documental

7 – No grau clínico que se encontrava, havia chance de reabilitação profissional?

Não

8 - A incapacidade é restrita a algum (ns) tipo (s) de atividade (s); ou é plena, para qualquer atividade laboral?

Omniprofissional. ”

No caso concreto, o laudo pericial indireto concluiu que o falecido se encontrava incapaz para qualquer atividade laborativa desde 17/09/2008, em razão de hemorragia digestiva alta, situação que perdurou de forma permanente até a data do óbito.

Assim, embora o segurado tenha recebido auxílio-doença no período de 09/05/2011 a 21/06/2012, verifica-se que a incapacidade laboral persistiu após a cessação do benefício. Ainda que, posteriormente, tenha passado a perceber benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) até a data do óbito, tal circunstância não afasta o reconhecimento de que, à época, já fazia jus a benefício previdenciário por incapacidade.

Com efeito, demonstrado que a incapacidade teve início quando o falecido ainda mantinha qualidade de segurado e que perdurou de forma contínua até o falecimento, conclui-se que a cessação do auxílio-doença ocorreu de forma indevida, sendo que o benefício assistencial posteriormente concedido também se revela equivocado, pois o benefício adequado seria a aposentadoria por invalidez.

Nessas condições, deve ser reconhecido que o falecido manteve a qualidade de segurado até a data do óbito, uma vez que a incapacidade permanente o impediu de retornar ao mercado de trabalho e de retomar as contribuições ao RGPS.

Dessa forma, comprovada a qualidade de segurado na data do falecimento, bem como a condição de dependentes dos autores, é devida a concessão do benefício de pensão por morte.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito, considerando que o requerimento administrativo foi apresentado dentro do prazo legal.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não assiste razão aos autores. Trata-se de direito de natureza personalíssima, que não se transmite automaticamente aos herdeiros, salvo se já exercido em vida, o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais, o mero equívoco administrativo na concessão ou cessação de benefício previdenciário, por si só, não configura dano moral indenizável.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação da parte autora para conceder o benefício de pensão por morte desde a data do óbito.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE DOS DEPENDENTES PARA POSTULAR O BENEFÍCIO. ANÁLISE INCIDENTAL DA INCAPACIDADE DO SEGURADO FALECIDO. CESSAÇÃO INDEVIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA ATÉ O ÓBITO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por cônjuge e filhos de segurado falecido contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, em ação que objetivava a concessão de pensão por morte. Os autores alegam que o instituidor do benefício, embora estivesse recebendo benefício assistencial (LOAS) na data do óbito, fazia jus a benefício previdenciário por incapacidade, razão pela qual pleiteiam o reconhecimento da manutenção da qualidade de segurado e a consequente concessão da pensão por morte.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os dependentes do segurado falecido possuem legitimidade para discutir, de forma incidental, a incapacidade laborativa do de cujus e eventual cessação indevida de benefício por incapacidade, a fim de comprovar a qualidade de segurado na data do óbito; (ii) estabelecer se, demonstrada a incapacidade permanente iniciada quando o segurado ainda possuía qualidade de segurado, é possível reconhecer o direito à pensão por morte, ainda que o falecido estivesse recebendo benefício assistencial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Dependentes do segurado falecido possuem legitimidade para requerer pensão por morte e, para esse fim, podem discutir incidentalmente as condições do segurado à época do óbito, inclusive quanto à incapacidade laboral e eventual cessação indevida de benefício previdenciário.

Benefícios por incapacidade possuem natureza personalíssima, razão pela qual os dependentes não podem pleitear diretamente o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez em nome próprio.

Laudo pericial indireto demonstra que o falecido encontrava-se incapaz para qualquer atividade laborativa desde 17/09/2008, em razão de enfermidade permanente, incapacidade que persistiu até a data do óbito.

Comprovada a incapacidade laboral iniciada quando o segurado ainda mantinha vínculo com o RGPS e verificada sua continuidade até o falecimento, conclui-se que a cessação do auxílio-doença ocorreu de forma indevida.

A concessão posterior de benefício assistencial não afasta o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário adequado, que, no caso, seria aposentadoria por invalidez.

Demonstrada a manutenção da qualidade de segurado até a data do óbito e comprovada a condição de dependentes dos autores, é devida a concessão da pensão por morte desde a data do falecimento.

O mero equívoco administrativo na concessão ou cessação de benefício previdenciário não configura, por si só, dano moral indenizável, sobretudo quando tal pretensão não foi exercida pelo segurado em vida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Dependentes possuem legitimidade para discutir incidentalmente a incapacidade do segurado falecido com a finalidade de demonstrar a manutenção da qualidade de segurado e viabilizar a concessão de pensão por morte.

Comprovada incapacidade permanente iniciada quando o segurado ainda mantinha qualidade de segurado e persistente até o óbito, reconhece-se a manutenção dessa qualidade, ainda que o instituidor estivesse recebendo benefício assistencial.

O erro administrativo na concessão ou cessação de benefício previdenciário, por si só, não gera direito à indenização por danos morais aos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 112; CPC, arts. 18, 85 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 416; STJ, Tema 1105; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão